Tribunal: TJMT
Processo: 1003587-25.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003587-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINE BOM DESPACHO DE MORAIS - CPF: 033.588.581-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PERPETUO SEVERINO DE FREITAS - CPF: 125.453.411-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ORIGINOU A CDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA IDOSA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos Embargos à Execução Fiscal nº 1001195-40.2025.8.11.0100, que determinou ao ente público a juntada integral do processo administrativo ambiental que deu origem à Certidão de Dívida Ativa em execução.

2.

O agravante sustenta que o ônus de comprovar as alegações em embargos à execução fiscal é do embargante, inclusive quanto à juntada do processo administrativo, salvo demonstração de negativa de acesso pela Administração. Requer a reforma da decisão.

3.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O embargante apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se, nos embargos à execução fiscal, compete exclusivamente ao embargante a juntada do processo administrativo que originou a CDA, ou se é possível atribuir tal ônus à Fazenda Pública, diante do princípio da cooperação e da maior facilidade de produção da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980. Tal presunção não afasta o dever da Fazenda Pública de apresentar os elementos que embasam a constituição do crédito quando questionados.

6.

O art. 6º do CPC estabelece o princípio da cooperação processual. Todos os sujeitos do processo devem colaborar para a obtenção de decisão justa e efetiva.

7.

O art. 373, § 1º, do CPC autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova quando a parte contrária detiver maior facilidade na produção da prova.

8.

O processo administrativo que originou a CDA encontra-se sob guarda do ente público. A sua juntada constitui providência ordinária. Não configura ônus excessivo.

9.

A condição de pessoa idosa do embargante impõe tratamento prioritário e facilitado, nos termos do art. 71 da Lei nº 10.741/2003. A medida concretiza o acesso efetivo à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa e não afasta o dever da Fazenda Pública de apresentar o processo administrativo que embasou a constituição do crédito, quando questionado nos embargos à execução. 2. É possível a distribuição dinâmica do ônus da prova para atribuir à Fazenda Pública a juntada do processo administrativo, quando detiver maior facilidade na sua produção, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e à proteção da pessoa idosa.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CPC, arts. 6º e 373, § 1º; Lei nº 10.741/2003, art. 71.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1001195-40.2025.8.11.0100, determinou ao Agravante que promova a juntada integral do processo administrativo que deu origem à CDA em execução.

Aduz o agravante que em Embargos à Execução é ônus do embargante a comprovação de suas alegações, inclusive mediante a juntada de cópia integral do processo administrativo, exceto se demonstrar que a Administração Pública lhe negou acesso à referida documentação, circunstância que não se verifica nos autos.

Cita posicionamento deste Tribunal no sentido de que o ônus da juntada do processo administrativo incumbe ao embargante em execução fiscal.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ao fim, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Apelado apresentou contrarrazões no Id 346282887, defendendo o acerto da decisão agravada.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de decisão proferida em Embargos à Execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em Embargos à Execução, determinou ao Estado de Mato Grosso que juntasse aos autos a cópia integral do processo administrativo ambiental que deu origem à CDA em execução.

O Estado de Mato Grosso insurge-se contra a determinação, alegando que
o ônus de juntar aos autos a cópia integral do processo administrativo fiscal em sede de embargos à execução fiscal é do
executado/embargante e este não comprovou a impossibilidade de obter a cópia do processo administrativo.

Destaca-se que a Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial, gozando de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme o artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais.

A presunção de legitimidade não dispensa a Fazenda Pública de demonstrar, quando adequadamente provocada, os elementos que deram origem ao crédito executado.

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu em seu artigo 6º que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. Trata-se de norma fundamental que impõe deveres recíprocos de colaboração.

Na execução fiscal, o princípio da cooperação assume especial relevância, pois a Fazenda Pública detém acesso privilegiado aos elementos informativos que deram origem à constituição do crédito, dispondo de sistemas informatizados e estrutura administrativa que lhe permitem facilmente reconstituir o procedimento administrativo.

O executado, pessoa física e, no caso, idosa, com saúde frágil e recursos limitados, encontra-se em posição de manifesta vulnerabilidade informacional. Exigir que produza prova cujos elementos encontram-se sob guarda exclusiva da Administração equivale a impor ônus processual incompatível com o modelo cooperativo de processo.

A condição de pessoa idosa do agravado, com 79 anos de idade e saúde fragilizada, impõe ao Estado e ao Poder Judiciário o dever de assegurar tratamento prioritário e facilitado no acesso à justiça, conforme determina o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), especialmente em seu artigo 71.

A proteção especial não se limita à prioridade na tramitação processual, mas abrange o dever de assegurar condições efetivas para o exercício de direitos. A determinação de juntada do processo administrativo representa medida que concretiza tal proteção.

O artigo 373, §1º, do CPC prevê que o juiz pode atribuir o ônus da prova de modo diverso diante de peculiaridades da causa relacionadas à maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária.

No caso concreto, verifica-se a presença inequívoca dos pressupostos autorizadores. O processo administrativo encontra-se sob guarda do Estado, sendo documento indispensável para verificação da regularidade do procedimento.

O Estado detém absoluta facilidade na produção da prova, considerando que o processo administrativo integra seus próprios arquivos. A juntada não representa ônus extraordinário, mas providência ordinária que se insere no dever de cooperação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026